Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE ALUGUEL. ACESSÃO CONTRUÍDA EM IMÓVEL ALHEIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedido de exibição de contrato de aluguel embasado em sentença que reconheceu o direito de indenização material em relação à acessão realizada em imóvel alheio.
2. Tratando-se de acessão construída em terreno alheio, o direito da parte autora sobre a construção é apenas indenizatório, não de comunhão ou copropriedade do bem, E, não sendo dado à recorrente exercer os direitos de propriedade do bem, não há de se falar, por consequência, em condenação ao pagamento proporcional dos frutos que a apelada aufere com aluguéis, já que não se trata de bem que um dia fora de sua titularidade.
3. Descabida a pretensão da autora quanto à exibição de suposto contrato de locação do imóvel, já que não teria qualquer direito ao recebimento dos frutos dele decorrentes, de forma que deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.